Tribunal: TJPA
Processo: 0853428-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853428-66.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO VICTOR SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei 911/69. O juízo de origem julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do bem no credor fiduciário e autorizando a conversão em perdas e danos caso não fosse possível a restituição do bem. O apelante sustentou a ocorrência de litispendência com processo em trâmite na comarca de Goiânia/GO, a perda superveniente do objeto pela apreensão anterior do veículo, a ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário, bem como a nulidade da citação por edital. Requereu a extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, a anulação da citação e dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre os presentes autos e o pedido de cumprimento territorial da medida em trâmite em comarca diversa; (ii) estabelecer se a apreensão prévia do veículo gera perda superveniente do objeto da ação; (iii) determinar se a ausência de apresentação da via original do contrato bancário inviabiliza a ação; e (iv) verificar a validade da citação por edital realizada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre entre a ação principal de busca e apreensão e o requerimento de cumprimento territorial previsto no art. 3º, §12, do Decreto-Lei 911/69, sendo este mero instrumento de efetivação da medida liminar concedida.

4.

A apreensão do veículo em outra comarca não configura perda superveniente do objeto, pois constitui etapa necessária do procedimento da busca e apreensão, cujo desfecho envolve consolidação da propriedade e apuração de eventuais saldos devedores, mantendo-se o interesse processual.

5.

A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, desde que não haja alegação concreta de incerteza, inexigibilidade ou circulação do título, conforme precedentes recentes do STJ.

6.

A citação por edital é válida quando esgotadas diligências razoáveis para localização do réu, como tentativas em múltiplos endereços e consultas a sistemas informatizados. Não se exige, em todos os casos, requisições a empresas de tecnologia, desde que adotadas medidas proporcionais e adequadas às circunstâncias.

7.

Não há nulidade na citação nem nos atos processuais subsequentes, estando o procedimento em conformidade com o disposto no art. 256, II, do CPC.

8.

As cláusulas do contrato de alienação fiduciária não apresentam abusividade e foram livremente pactuadas entre as partes, respeitando o princípio da força obrigatória dos contratos.

9.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei 911/69, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO VICTOR SILVA DE SOUZA em face de sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo com mérito a lide, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA e efetivar a BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO bem como, na forma do art.3º do Decreto-Lei 911/69, após efetivada a apreensão do bem, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, descrito na petição inicial e documentos acostados pelo autor, nas mãos do proprietário fiduciário.

Em fase de cumprimento de sentença, não havendo a restituição do bem pelo requerido fica determinada desde já a conversão da busca em Indenização por perdas e danos nos valores concernentes ao débito atualizado e conforme valor do veículo extraviado.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em face da concessão da gratuidade.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e ACOLHO-OS PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão e consignar que não há litispendência entre estes autos e o procedimento indicado em Goiânia/GO, por se tratar de requerimento de efetivação da medida de busca e apreensão nos termos do art. 3º, § 12, do DL 911/69.

Mantêm-se, no mais, íntegros os demais termos da sentença.”

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de litispendência com processo em tramitação perante o juízo da comarca de Goiânia no Estado de Goiás, de número 5171575-06.2023.8.09.0051, alegando identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ambas as demandas. Subsidiariamente, invoca a perda superveniente do objeto da ação, ao argumento de que o veículo já teria sido apreendido naquele outro processo, esvaziando a utilidade prática da presente demanda.

Aponta ainda a ausência de documento essencial à propositura da ação, sustentando que o apelado teria juntado apenas cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sem apresentação do título original em cartório, o que ofenderia o princípio da cartularidade e impediria a verificação de eventual circulação do crédito por meio de endosso.

Insurge-se também contra a validade da citação por edital, argumentando que não teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias para localização do réu antes do deferimento dessa modalidade excepcional de citação.

Postula, ao final, o acolhimento do recurso para: em caráter principal, reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da perda superveniente do objeto conforme artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma; em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de documento essencial à propositura da ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, caso indeferidos todos os pedidos precedentes, declarar a nulidade da citação por edital com anulação dos atos subsequentes e retorno dos autos ao juízo de origem para citação do apelante no endereço indicado em Goiânia.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

As razões recursais não merecem acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada litispendência, não assiste razão ao apelante. O procedimento indicado perante o Juízo da Comarca de Goiânia no Estado de Goiás não configura demanda autônoma capaz de gerar a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

Trata-se, em verdade, de mero requerimento autônomo para cumprimento territorial do mandado de busca e apreensão, procedimento expressamente autorizado pelo artigo 3º, parágrafo 12, do Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe: “
a parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo
”.

Esse requerimento não instaura nova ação e não reproduz identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação aos presentes autos, constituindo apenas instrumento de efetivação prática da medida liminar deferida nos autos principais.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, tampouco prospera a insurgência recursal. A apreensão efetiva do veículo, ainda que realizada em cumprimento territorial em outra comarca, não esvazia a utilidade ou o interesse processual da presente ação de busca e apreensão. Ao contrário, a apreensão do bem viabiliza as etapas subsequentes do rito especial previsto no Decreto-Lei 911 de 1969, notadamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a alienação extrajudicial do veículo e a apuração do eventual saldo devedor remanescente. Todos esses desdobramentos integram o objeto da demanda e dependem do provimento jurisdicional final para sua efetivação, razão pela qual a apreensão material do bem não configura perda do objeto, mas sim cumprimento de etapa procedimental necessária ao deslinde da causa.

Quanto à necessidade de apresentação da via original do contrato, também assiste razão ao agravante. Embora ainda prevaleça o entendimento de que a juntada do título original seria necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do STJ
flexibilizou
essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que não haja fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Assim, considerando que não há alegações concretas e motivadas acerca da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, bem como a ausência de impugnação por parte do agravado, entendo que a cópia digitalizada do contrato bancário anexada à petição inicial é suficiente para a instrução da presente ação de busca e apreensão.

No que se refere à validade da citação por edital, os autos demonstram de forma inequívoca que foram esgotadas todas as diligências razoáveis e exigíveis para localização do réu. O credor realizou tentativas de citação em múltiplos endereços, requereu ao juízo a realização de buscas nos sistemas informatizados disponíveis, e não logrou êxito em localizar o paradeiro do devedor. O artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o citando se encontrar em lugar incerto e não sabido, desde que esgotados os meios para sua localização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça o caráter excepcional da citação editalícia e exija o esgotamento dos meios reais de localização, não estabelece um rol taxativo e inesgotável de providências a serem adotadas. O que se exige é a razoabilidade e proporcionalidade nas diligências, considerando os instrumentos efetivamente disponíveis e acessíveis ao juízo e às partes. No presente caso, as providências adotadas pelo credor e determinadas pelo juízo revelam-se suficientes e adequadas às peculiaridades da causa.

O argumento de que deveriam ter sido requisitadas informações junto a aplicativos de tecnologia como iFood, Uber, Shopee e Netflix não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos. Tais providências, embora eventualmente úteis em determinados casos específicos, não constituem exigência legal absoluta e sua ausência não invalida a citação editalícia quando demonstrado o esgotamento das diligências usuais e razoáveis. Ademais, o próprio apelante reconhece que o veículo foi localizado e apreendido em Goiânia, o que demonstra que o devedor efetivamente se encontrava em local diverso dos endereços conhecidos nos autos, justificando plenamente a citação por edital.

Quanto ao mérito contratual, as cláusulas pactuadas no contrato de alienação fiduciária são válidas e eficazes, não havendo qualquer indício de abusividade ou onerosidade excessiva que justifique intervenção judicial. O contrato foi livremente celebrado entre as partes, com plena ciência dos valores, prazos, encargos e consequências do inadimplemento. O princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado no artigo 421 do Código Civil, impõe o respeito às cláusulas validamente pactuadas, vedando ao Poder Judiciário imiscuir-se indevidamente nas relações contratuais privadas.

Por fim, não se aplica ao caso concreto a teoria do adimplemento substancial. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.622.555, consolidou entendimento no sentido de que essa teoria não incide nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911 de 1969. A sistemática especial desse diploma legal, que prevê a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário após decorrido o prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão, é incompatível com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que poderia frustrar a efetividade da garantia fiduciária e comprometer a segurança jurídica das relações creditícias.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025